Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713673-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLUBE SIRIO LIBANES AGRAVADO: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO DECISÃO CLUBE SIRIO LIBANÊS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 181268591, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 18871513, autos originários) que, na ação de anulação de ata de assembleia geral extraordinária cumulada com anulação de contrato de arrendamento proposta contra ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES SALIBA e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação promovida por CLUBE SIRIO LIBANES em face de ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO, com pedido de tutela de evidência, requerendo a declaração de nulidade absoluta da Ata AGE assinada no dia 18/07/2021, arquivada no 2o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas sob o no 000075378, bem como do contrato de arrendamento firmado entre os réus e datado de 02/05/2016. Pede também a declaração de validade da ata da assembleia geral ordinária arquivada sob o no 000074615, firmada no dia 07/04/2011. Tutela de evidência indeferida no ID 162340482. Contestação dos réus ANDRE e EDSON no ID 173250749. Narram que houve falsificação da assinatura no contrato de transferência de cotas já reconhecido pelo meio de perícia grafotécnica (processo no 2013.01.1.136656-0). Afirmam que foi proposta ação na 14a Vara Cível (processo no 0737937-28.2023.8.07.0001) requerendo a convalidação dos fatos, atos e negócios jurídicos promovidos pelo réu ANDRE enquanto presidente do clube e a decretação de indisponibilidade e impedimento ou suspensão de transferência dos 25% (vinte e cinco por cento) das cotas sociais, requerendo a suspensão deste feito até o julgamento da outra ação. O réu ANDRÉ requer ainda a gratuidade de justiça. Contestação da ré MÁRCIA no ID 173605132, com preliminar de prescrição. No mérito sustenta a validade do contrato. Em réplica, o autor requer a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, alega que não existe motivo para suspensão do feito, requer o julgamento conjunto com a ação no 0737937-28.2023.8.07.0001, impugna o pedido de gratuidade de justiça do primeiro réu, requer a intimação dos réus para se manifestarem acerca do pedido de tutela de evidência e, após, a concessão de tutela provisória. Manifestação dos réus ANDRE e EDSON no ID 177698842. Manifestação da ré MARCIA no ID 178001562. Petição do autor no ID 179731040. É o relatório. Decido. Considerando haver alegação de nulidade absoluta, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, motivo pelo qual rejeito a preliminar de prescrição aventada pela ré MARCIA. Indefiro a gratuidade de justiça ao primeiro réu uma vez que, embora tenha comprovado atuar como uber, sua a conta bancária possui movimentações financeiras (recebimento de valores conforme ID 177701596 - Pág. 2) que não amparam a tese de hipossuficiência financeira a justificar a concessão do benefício. A declaração do segundo réu de que utiliza a conta bancária do primeiro requerido para fins pessoais não se revela crível, em especial quando existem diversas possibilidades de abertura de conta corrente sem o pagamento de taxas, possibilitando o acesso a uma conta bancária por praticamente qualquer cidadão que possua documentos. Quanto ao pedido de tutela de evidência, observo que são diversos os fatos narrados pelas partes, demandando análise aprofundada dos documentos e alegações, assim como das outras demandas propostas pelas partes ao longo do tempo, de modo que não se pode concluir neste momento processual pela existência de direito da parte autora, motivo pelo qual indefiro a tutela pretendida por ausência dos requisitos do art. 311 do CPC. Diante do requerimento de suspensão do feito, verifico que nos autos do processo no 0737937-28.2023.8.07.0001, proposto por ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA em face de CLUBE SIRIO LIBANES, JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA e NORALDINO LADEIRA JUNIOR, o autor postula o seguinte: a) sejam convalidados todos os fatos, atos e negócios jurídicos promovidos por André Aparecido Rodrigues Saliba, enquanto presidente do Clube Sírio Libanês de Brasília, anteriores ao dia 18 de julho de 2018 ou pelo menos os antecedentes ao término do período de vigência da ata eletiva para Triênio 2015-2017 ou até mesmo ao registro das eleições espúrias realizadas pelos Réus, referente ao Triênio 2018-2020; b) seja decretada a indisponibilidade e impedimento ou suspensão de transferência dos 25% (vinte e cinco por cento) das cotas sociais, ilicitamente obtidas por CRISTIANE E NORALDINO; c) seja cancelado, suspenso ou proibido o aumento de capital do Clube; d) seja cancelada, suspensa ou proibida qualquer decisão assemblear do clube que tenha sido tomada e que necessitava de quórum superior aos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social residual. Diante dos fatos e pedidos de ambas as ações, a despeito da alegação do autor de que o reconhecimento da nulidade da cessão de cotas não afasta a invalidade da ata da assembleia geral ordinária em razão do descumprimento de diversas disposições do estatuto social, fato é que, com as limitações que a análise prévia apresenta, não se pode chegar à conclusão acerca da validade das atas de assembleia subsequentes ao instrumento particular de promessa de cessão de direitos onerosa de cotas de título Societários datado de 10/04/2008, sem que a validade do documento de cessão seja analisada, uma vez que o reconhecimento de sua nulidade poderá implicar na invalidade de participação e votação dos sócios que supostamente receberam as cotas nas assembleias posteriores e, eventualmente, na anulação da eleição dos presidentes subsequentes. Ademais, o reconhecimento de validade das cessões de cotas implica diretamente no reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento firmado entre os réus. Nesse contexto, diante do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, deverá ocorrer a reunião para julgamento conjunto das ações, nos termos do disposto no art. 55, § 3o, do CPC. Considerando que este processo foi ajuizado em 16/06/2023 e a ação do processo no 0737937-28.2023.8.07.0001 em 12/09/2023, prevento este Juízo para processo e julgamento dos pedidos. Assim, determino que seja oficiado o Juízo da 14a Vara Cível, postulando a remessa dos autos no 0737937-28.2023.8.07.0001 a este Juízo. Com a remessa dos autos a este juízo, translade-se a presente decisão para os autos do processo 0737937-28.2023.8.07.0001, prosseguindo-se na instrução do processo. Dou força de ofício à presente decisão.I.” (grifo nosso). “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição, uma vez que a decisão de ID181268591 indeferiu a tutela de evidência com fundamento na existência de diversos fatos controvertidos, o que demanda instrução probatória.As razões expostas pelo embargante demonstram que pretende a reanálise das alegações e provas, a fim de conformá-las ao seu entendimento, o que demanda a interposição de recurso próprio. Não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor pretende anular a ata da assembleia geral extraordinária do Clube Sírio Libanês, realizada no dia 18/7/2011, por suposta violação ao Estatuto Social, bem como anular o contrato de arrendamento firmado pelos agravados-réus em 2/5/2016. Nos termos do art. 311 do CPC, inc. IV, do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O agravante-autor pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para tornar imediatamente ineficaz o contrato de arrendamento firmado entre os agravados-réus datado de 2/5/2016. Nesse juízo inicial, embora o agravante-autor sustente a nulidade da assembleia e do contrato de arrendamento firmado entre os agravados-réus, a constatação da suposta nulidade demanda maior cognição em instrução probatória, garantida a ampla defesa e o contraditório. Desse modo, no presente estágio processual, não é possível concluir de forma peremptória pela ocorrência de simulação e fraude no negócio jurídico apontado pelo agravante-autor. Assim, como a pretensão de “tornar imediatamente ineficaz o contrato de arrendamento firmado entre os três Réus/Agravados” (id. 57570651), demanda maior aprofundamento probatório, com análise de documentos, bem como de outras demandas propostas pelas partes, sobretudo no que se refere à alegada fraude e simulação do contrato de arrendamento, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Do mesmo modo, não está evidenciado o perigo de dano, uma vez que o contrato de arrendamento foi entabulado em maio de 2016, e a ação somente foi proposta em 16/6/2023. Aliado a isso, há risco de irreversibilidade da medida, para tornar imediatamente ineficaz o contrato de arrendamento, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora